Tribunal: TJBA
Processo: 8181623-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181623-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON DOS SANTOS e outros (15)

Advogado(s)
:
MARIA PAULA GALVAO NUNES BOA SORTE, LICIO BASTOS SILVA NETO, JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO e outros

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO, LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, ANA CRISTINA GOLOB MACHADO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, AMBIENTAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto dano ambiental, sob fundamento de ausência de nexo causal.

2. Autores alegam prejuízos à atividade de pesca artesanal em razão de impactos ambientais, pleiteando reparação individual.

3. Sentença afastou a responsabilidade civil das rés e rejeitou os pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se a pretensão indenizatória por dano ambiental individual é imprescritível; saber qual o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A pretensão deduzida refere-se a dano ambiental individual (microbem ambiental), de natureza privada, não abrangendo tutela difusa. Incide a prescrição.

6. Inaplicável a tese de imprescritibilidade do dano ambiental difuso (Tema 999/STF), restrita ao macrobem ambiental.

7. Configurada relação de consumo por equiparação (CDC, art. 17). Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27, do CDC.

8. O termo inicial observa a teoria da actio nata. Conta-se da ciência inequívoca do dano e de suas consequências.

9. Prova documental demonstra que os impactos ambientais alegados eram de conhecimento público e científico há mais de uma década, antes do ajuizamento da ação.

10. Configurada a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão indenizatória por dano ambiental individual submete-se à prescrição. 2. Aplica-se o prazo quinquenal do art. 27, do CDC nas hipóteses de relação de consumo por equiparação. 3. O termo inicial da prescrição é a ciência inequívoca do dano e de suas consequências, nos termos da teoria da
actio nata
.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 17 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.029.870/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.542.580/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.808.873/MA, 4ª Turma, j. 28.11.2022, DJe 05.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8181623-71.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
ADAILTON DOS SANTOS e outros (15)
e como apelados
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
ACOLHER A PREJUDICIAL AO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator